Tribunal: TJPA
Processo: 0811969-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811969-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: RENAN LACORTE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0811969-75.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: MARIANA BRANDÃO PAIVA, OAB-PA N.º 29.525.

PACIENTE:

RENAN LACORTE DE OLIVEIRA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara de Execução Penal em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém-PA.

Processo originário n.º 0019492-26.2010.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONAÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA,

Juiz Convocado.

EMENTA
: DIRETO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO PREVENTIVO ESCORREITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, contra execução penal definitiva.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há uma questão em discussão:
avaliar se o paciente está
recebendo tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Embora a impetrante tenha demonstrado que o paciente necessita de tratamento médico, evidencia-se que vem recebendo acompanhamento médico/ambulatorial adequado no interior da unidade prisional em que se encontra custodiado.

IV.

DISPOSITIVO:

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

________

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AgRg no RHC n. 182.630/AL, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08172322520238140000 18352657, Relator.: Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 04/03/2024, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENAN LACORTE DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos (ID 20851791), conforme consta na impetração.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém-PA.

Alega-se, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que necessita de tratamento de saúde adequado e aguarda, há dois anos, a realização de cirurgia para retirada de placa de platina em sua perna.

Diante desse contexto, requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, para tratamento de saúde pelo período de 90 (noventa) dias, com autorização para se ausentar da residência para frequentar estabelecimentos de saúde. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. Junta documentos.

No ID 20909768, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 21463167.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21495329).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço a Ação Constitucional e passo a análise das teses defensivas.

Entendo não assistir razão as argumentações sustentadas pelo impetrante. Explico.

Cinge-se a impetração na alegada necessidade de conversão da prisão do paciente em domiciliar para realização de tratamento médico, em razão de uma rejeição de uma peça de platina em sua perna decorrente de um tiro recebido a alguns anos atrás, necessitando urgentemente de tratamento necessário visando realizar o quanto antes sua cirurgia, pleito este que não merece prosperar. Explico.

Com efeito, muito embora a impetrante tenha demonstrado que o paciente necessite de acompanhamento médico especializado, evidencia-se que vem recebendo acompanhamento médico/ambulatorial adequado no interior do estabelecimento prisional em que se encontra, conforme consta no ofício da Diretoria de Assistência Biopsicossocial da Secretaria de Estado de Administração Penitenciário - SEAP, encaminhado junto as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, de

cujos esclarecimentos prestados consta, na parte que importa (ID 21463167):

(...) Consta o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa que, na época, era patrocinada por outro advogado. (mov.60.1).

Este Juízo solicitou avaliação médica da SEAP. (mov. 63.1)

A SEAP encaminhou avaliação médica (datada de 27/12/2021) (mov. 82.1).

Este Juízo determinou à SEAP a adoção das providências médicas necessárias ao apenado (mov. 84.1).

A SEAP encaminhou nova avaliação médica informando a disponibilização de atendimento médico ao apenado (datada de 22/02/2022) (mov. 95.1).

Na ultima avaliação médica (mov. 95.1) a SEAP informa que está adotando as providências médicas necessárias à saúde do apenado.

Após as diligências de saúde, a Defesa protocolou vários outros pedidos, tirando o foco do pedido de prisão domiciliar, fazendo crer que após a avaliação médica da SEAP o pedido de atendimento médico estivava satisfeito.

Passados dois anos a Defesa retorna nos autos para alegar a omissão da SEAP em relação ao atendimento médico do apenado.

Em função da avaliação médica mais recente ter sido realizada há mais de dois anos, restou a este Juízo solicitar avaliação médica atualizada da saúde. (...).

Portanto, de acordo com a informação supra, se constata não ter havido demonstração, por parte da impetrante, de que o coato não recebe o tratamento médico adequado para sua enfermidade, por parte do estabelecimento prisional, hipótese que inviabiliza a concessão da benesse em seu favor. Sobre o tema, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE EXTREMA DEBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO. (...). 2. Ademais, também não vislumbro ilegalidade no acórdão recorrido, pois é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico (AgRg no HC n. 633.976/BA, Ministro Nome, Quinta Turma, DJe 31/5/2021). (...). 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no RHC n. 182.630/AL, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Acompanhando esse entendimento temos o seguinte julgado: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08172322520238140000 18352657, Relator.: Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 04/03/2024, Seção de Direito Penal.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO MANDAMUS e DENEGO A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/03/2025